Tribunal: TJDFT
Processo: 0723824-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723824-63.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLINICA ODONTOLOGICA DENTISTAS DO BRASIL CEILANDIA LTDA APELADO: DANIELLE RIBEIRO RODRIGUES GALVAO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pela Clínica Odontológica Dentistas do Brasil Ltda., representada pelo sócio Rafael Gonçalves Mazini, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de ação de cobrança, homologou o pedido de desistência formulado pelo outro sócio da empresa, Rodolpho Trandafilov Dantas, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VIII, do CPC. Em suas razões, a apelante sustenta que o sócio Rafael possui plenos poderes para representá-la judicialmente, ainda que de forma isolada. Aduz que a desistência da ação pelo sócio minoritário Rodolpho não deveria ter sido homologada pelo juízo de primeira instância, ante a contrariedade aos interesses da sociedade. Argumenta que a procuração apresentada por Rodolpho não revoga automaticamente a procuração anteriormente concedida por Rafael à advogada que ajuizou a demanda, o que mantém a regularidade da representação processual. Assevera que a responsabilidade da apelada pelas obrigações assumidas enquanto era sócia da empresa é inquestionável, conforme pactuado em contrato de compra e venda de quotas de capital. Destaca a importância da preservação da empresa e a necessidade de cumprimento dos compromissos assumidos pela apelada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja cassada, determinando-se o prosseguimento do feito e intimação para apresentação de réplica à contestação Na petição de ID no 56300825, a apelada requereu a desconsideração da apelação de ID no 184385928 apresentada pela Dra. Fabiana Pacito, OAB/SP 169.197, argumentando que a procuração outorgada à referida advogada foi revogada anteriormente. Na petição de ID no 56300826, assinada pelo Dr. Alan Viana Oliveira OAB/MA no 12.122, a apelante, representada pelo sócio Rodolpho Trandafilov Dantas, informou que o recurso de apelação foi juntado aos autos por advogada sem poderes para representar e requereu o imediato trânsito em julgado da sentença. Na petição de ID no 56300827, a Dra. Fabiana Pacito apresentou nova procuração com poderes para representar a empresa Clínica Odontológica Dentistas do Brasil Ltda., representada pelo sócio Rafael Gonçalves Mazini. Contrarrazões em ID no 56300831, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por irregularidade na representação processual da advogada que protocolou o apelo e por ausência de interesse recursal. Ao fim, pugnando pelo não provimento do apelo. Pelo despacho de ID no 56949457, facultou-se à apelante manifestar-se acerca do conhecimento do recurso. Na sequência, o Dr. Alan Viana Oliveira protocolou a petição de ID no 57104910, confirmando a desistência da apelação, reiterando o pedido de certificação do trânsito em julgado e juntando nova procuração aos autos. É o relatório. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo da apelante nas razões do apelo, o presente recurso não supera a barreira do conhecimento. Inicialmente, destaca-se a importância da representação processual adequada para a validade dos atos processuais, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil. In casu, observa-se que a cláusula sétima do contrato social da apelante dispõe que cada um dos sócios possui plenos poderes para representá-la judicialmente, isoladamente ou em conjunto. Assim, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, quanto à representação da empresa apelante, restou demonstrado nos autos que a procuração outorgada pelo sócio Rafael à Dra. Fabiana Cano Rodrigues Pacito foi implicitamente revogada, ante a outorga de procuração ao Dr. Alan Viana Oliveira pelo sócio Rodolpho. Cumpre ressaltar que a nova procuração outorgando poderes à Dra. Fabiana Cano Rodrigues Pacito somente foi juntada aos autos em momento posterior ao da interposição da apelação. Ainda, verifica-se que antes da juntada da aludida procuração, o advogado que estava regularmente habilitado nos autos requereu a renúncia do prazo recursal e o imediato trânsito em julgado. Tal contexto fático compromete o reconhecimento da regularidade da representação processual no ato de interposição da apelação. Ademais, é preciso considerar que os conflitos societários entre os sócios da empresa estão sendo discutidos em demandas específicas e não podem ser utilizados para influenciar o desfecho do presente processo. Nesse sentido, urge destacar que a ação de cobrança não é o âmbito processual adequado para a discussão acerca da quebra da affectio societatis entre os sócios que compõem o quadro societário da apelante. Nada obstante, registre-se que, uma vez resolvido o mérito dessa questão, o sócio que se sentir prejudicado pode buscar judicialmente o que entender de direito. Ademais, a manifestação pela desistência da ação, devidamente homologada pelo Juízo a quo, evidencia a falta de interesse recursal da apelante. Note-se que o comportamento contraditório e temerário demonstrado pelos sócios, que passaram a realizar a juntada seguida e contraposta de procurações, abusando dos poderes de representação da apelante, beira a litigância de má-fé. Por oportuno, insta salientar que o princípio da boa-fé processual é essencial para a tramitação eficaz e justa dos litígios. Logo, o comportamento da sociedade em questão, manifestando-se de formas diametralmente opostas no curso do processo, compromete a estabilidade e previsibilidade necessárias ao bom andamento processual. Dessa forma, em razão da ausência de representação processual válida no momento da interposição do recurso, bem como pela falta de interesse recursal, não conheço do recurso de apelação, por ser manifestamente inadmissível, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator